Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745555-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: M&amp;M ATACADISTA ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, SAMUEL PEIXOTO VIEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente/agravante de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEFAZ) para localização de bens penhoráveis em nome dos executados/agravados. Alega, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa com o indeferimento antecipado dos pedidos de diligências e medidas constritivas; 2) a decisão agravada impede o exercício pleno do direito do credor de buscar meios para satisfazer seu crédito; 3) já demonstrou o esgotamento de tentativas de localização de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER); 4) o requerimento de diligências e medidas constritivas foi formulado de maneira subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias postulatórias; 5) o indeferimento antecipado pelo Juízo configura cerceamento de defesa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a realização das diligências requeridas, incluindo ofícios à SEFAZ-DF e outras medidas constritivas viáveis e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que justifique o pedido liminar. No caso, embora venha entendendo que não se justificam algumas das diligências mencionadas na decisão agravada (como, p. ex., SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, por serem acessíveis a qualquer pessoa ou não serem destinas à pesquisa de bens), não se mostra razoável o indeferimento antecipado delas com fundamento na ausência de efetividade, o que deve ser examinado caso a caso, quando requeridas. Além disso, o fato de já terem sido realizadas pesquisas a diversos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) justifica a expedição de ofício à SEFAZ/DF, especialmente se considerada a realidade fundiária no Distrito Federal. Nesse sentido: (...) 6. Pode ser deferida a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), com o fim de localizar imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome do executado, quando se verificar o esgotamento de diligências viáveis ao credor. (...) (Acórdão 2009779, 0713933-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) (...) 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. (...) (Acórdão 2050951, 0727328-18.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição está projetada para 03/12/2027. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator